Tribunal: TJMT
Processo: 1019103-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019103-95.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: CARLOS ROBERTO BARBOSA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68981483) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66175479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. : 1019103-95.2020.8.11.0000, Relatora . SERLY MARCONDES ALVES, j. em 11/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra aresto proferido no Agravo de Instrumento que em Cumprimento de Sentença indeferiu pedido e afastou a hipótese de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a não remessa dos autos à Justiça Federal.
O Recorrente alega violação aos artigos 130, III, 509, II, do Código Processo Civil, artigos 93, 98, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 17 da Lei n. 7.7630/89, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) deve ocorrer o chamamento ao processo - litisconsórcio passivo necessário (União e Bacen); (b) é da Justiça Federal a competência para julgar o presente feito, (c) necessidade de intimação prévia da instituição bancária para a liquidação de sentença; (d) deve ser aplicado o índice de 84,32% em março de 1.990, no presente caso que trata de cédula de crédito rural; (e) deve ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; (e) juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação civil pública originária.
Recurso tempestivo (id 69112998)
Sem contrarrazões, conforme id 74287956
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega a necessidade de sobrestamento do feito diante da decisão nos Embargos de Divergência n. 1.319.232/DF.
Ocorre que a controvérsia discutida nestes autos se refere tão somente a competência territorial, não guardando pertinência com a discussão do precedente citado.
Desse modo, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 509, II, do CPC e artigo 17 da Lei n. 7.7630/89 – o Recorrente alega que: (a) deve ser aplicado o índice de 84,32%, em março de 1.990, no presente caso que trata de cédula de crédito rural; (b) deve ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; (c) os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação civil pública originária: (d) necessidade de intimação prévia do da instituição bancária para a liquidação de sentença, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que deve ocorrer o chamamento ao processo - litisconsórcio passivo necessário (União e Bacen) e consequentemente a competência para julgar o feito é da Justiça Federal.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 66175479):
“(...) Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual”.
(...). A propósito, o entendimento consubstanciado na Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento de que o julgamento do presente caso compete à Justiça Estadual. Confira-se: “Súmula 508 - Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.
2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para a alínea “a”, do artigo 105, inciso III, quanto à suposta afronta ao artigo 130 do Código Processo Civil e artigos 93, 98, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça